Tribunal: TJES
Processo: 5027620-88.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027620-88.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WALACE VINICIOS DE OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5027620-88.2024.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WALACE VINICIOS DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - BA43462

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28, LEI Nº 11.343/06). QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDUTA VINCULADA AO TRÁFICO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06). PROVIMENTO DO RECURSO.

1
.
A materialidade do crime está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, que confirmam a apreensão de 7 pinos de cocaína, 54 pedras de crack, 1 unidade de LSD, 1 bucha de maconha, além de 42 frascos de lança-perfume, em posse do réu, junto a um radiocomunicador.

2.
A autoria resta igualmente comprovada pelos depoimentos dos policiais que participaram da operação e visualizaram o réu tentando fugir com os entorpecentes. Os policiais prestaram depoimentos coerentes, firmes e em consonância com os demais elementos de prova, especialmente com a confissão parcial do réu.

3. A palavra dos policiais merece credibilidade, especialmente quando confirmada por outros elementos probatórios, não havendo indícios de parcialidade ou interesse particular que descredenciem seus relatos.

4. A versão defensiva do réu, que alegou ser apenas usuário de parte das drogas, foi contraditória e não encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente diante da expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes, que indicam destinação ao tráfico.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para caracterizar o crime de tráfico, não é necessário que o agente seja flagrado no ato da venda, sendo suficiente a posse de drogas em quantidade incompatível com o uso pessoal, associada a outros indícios, como a presença de objetos típicos da atividade de tráfico, a exemplo do radiocomunicador encontrado com o réu.

6
.
Recurso
a que se
dá

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5027620-88.2024.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WALACE VINICIOS DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - BA43462

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
4
ª
Vara Criminal
de
Vitória

(
link
no Id.
9260381
,
vol.
03,
parte
02
,
pp.
09/24
)
,
no bojo da Ação Penal nº 0010628-45.2021.8.08.0024,
por meio da qua
l
fora julgada
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal,
para
desclassificar
a conduta
do apelado
WALACE VINICIOS DE OLIVEIRA SANTOS
p
ara a figura prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06,
fixando a pena de 01 (um) mês de prestação de serviço à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo,
bem como absolveu os acusados Anabelly Moreira Ferreira, Rodrigo Soares Gomes, Fábio Chaves Marins e Walace Vinicios de Oliveira Santos, das imputações relacionadas às práticas do crime definido no artigo 35 da Lei n° 11.343/06.

Nas razões

recursais
(
link
no Id.
9260381
,
vol.
03
, parte
02
,
pp.
34/56 e parte 03, pp.
1/2
)
,
o

Ministério Público
requer
a reforma da r. Sentença, a fim de que o apelado
Walace
seja condenado pela prática d
o crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06.

C
ontrarrazões
apresentadas pela defesa
(
link
no Id.
9260381
,
vol.
03
, parte
03
,
pp.
31/47
)
, pugnando-
se
pelo desprovimento do recurso
e, subsidiariamente, caso reformada a sentença, fixada a pena no mínimo legal.

Parecer
m
inisterial
(Id. 8489285)
, manifestando-se pelo provimento do recurso
.

Pois bem, a respeito dos fatos apurados n
este apelo,
e
merge da Denúncia
que,
n
a manhã de 1º de junho de 2021, policiais civis se dirigiram até uma residência localizada no final da escadaria Antônio Moreira, no bairro do Cabral, em Vitória, para cumprir mandado de prisão expedido em desfavor de Walace Vinicios Oliveira
Santos.

C
onsta ainda que, ao chegarem no local, foram recebidos por Anabelly, que negou a presença do réu na residência, porém, os policiais o visualizaram tentando fugir
e
portando um radiocomunicador e um
a
pochete,
esta
contendo
07 (sete) pinos de cocaína, 01 (uma) unidade de LSD, 54 (cinquenta e quatro) unidades de crack e 01 (uma) unidade de maconha.
No interior da residência também foram apreendidas 42 (quarenta e duas) unidades de lança-perfume.

Devidamente processado,
a conduta
do réu
fo
ra

desclassificada para a figura típica prevista no art. 28, da Lei de Drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A pretensão recursal reside no pleito condenatório apenas quanto ao denunciado
WALACE VINICIOS DE OLIVEIRA SANTOS
pela prática do crime de
tráfico de drogas
, estando a
materialidade
devidamente comprovada pelo
boletim unificado
(
link
no Id.
9260381
,
vol.
01
, parte
01
,
pp.
50/59
)
,
pelo
auto de apreensão
(
mesmo
link
e volume, pp. 60/62
)
, pelo relatório de extração de telefone celular,
anotações e fotografias (mesmo link, vol. 01, parte 02 – pp. 107/125)
e pelo laudo de exame químico
(
mesmo
link
,
vol.
02
, parte
02
,
pp.
119/121
)
,
confirmando a apreensão da seguinte quantidade de entorpecentes:

7 (sete) pinos de cocaína, pesando um total de 12,0 g (doze gramas);

1 (uma) unidade de LSD, pesando 0,4 grama (quatro decigramas);

42 (quarenta e dois) frascos de lança-perfume maiores e 42 (quarenta e dois) frascos menores (diclorometano)

52 (cinquenta e duas) pequenas pedras de crack, pesando um total de 5,6 g (cinco gramas e seis decigramas);

2 (duas) pedras maiores de “crack”, pesando um total de 21,7g (vinte e um gramas e sete decigramas) – corresponde a 202 pedras

1 (uma) unidade de maconha, pesando um total de 0,2 g (dois decigramas);

Em relação à
autoria
, o juízo sentenciante considerou que “
os d
e
poim
e
ntos prestados pelas t
e
st
e
munhas não s
e
encontram alinhados, gerando dúvidas sobre a dinâmica dos fatos”,
e acolheu a versão do réu quanto à propriedade de apenas parte das drogas apreendidas, as quais seriam exclusivamente para uso próprio, razão pela qual desclassificou a imputação contida na denúncia para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas.

D
e modo diverso, o Ministério Público sustenta
“
a inverossimilhança da versão defensiva do apelado, bem como as importantes contradições evidenciadas entre os seus interrogatórios, ambos prestados na presença de advogado; que os três policiais civis ouvidos em juízo confirmaram que WALACE estava na posse de uma pochete contendo drogas e de um radiocomunicador”
, restando provada a prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Após detida
análise da prova testemunhal colhida,
tanto
na esfera policial (
link
no Id.
9260381
,
vol.
01
, parte
01
,
pp.
50/59
),
quanto
os depoimentos colhidos em contraditório judicial, devidamente transcritos na Sentença e nas razões recursais – sendo, por isso, desnecessária nova transcrição
ipsis literis -,
alcanço conclusão distinta do decreto sentencial.

Ora, a sentença de primeiro grau desclassificou a conduta do apelado WALACE com base nas alegadas contradições nos depoimentos das testemunhas policiais, especialmente no que se refere à vinculação da pochete, do radiocomunicador e das drogas ao acusado. A magistrada considerou que as declarações dos policiais não forneceram segurança suficiente para confirmar que todos entorpecentes pertenciam a WALACE, ainda que ele tenha confessado o porte de uma parte das substâncias para consumo próprio.

Ao contrário do entendimento da juíza, reputo que as testemunhas policiais, especialmente os agentes Silvio e Moacir, forneceram relatos coerentes e complementares sobre os fatos, explicando que cada um deles teve uma perspectiva diferente da ocorrência, devido à complexidade da operação policial, que contou com a presença de mais de trinta agentes, e a detenção de várias pessoas, o que justifica pequenas divergências nos detalhes, sem que isso comprometa a veracidade dos relatos.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Além disso, aponto ser comum a existência de pequenas divergências nas declarações de policiais, notadamente por conta do decurso de tempo entre a data do delito e da audiência, e, ainda, considerando que atuam em incontáveis investigações e diligências, dificultando que se recordem de pequenos detalhes dos fatos.

Feitas tais considerações, extrai-se dos relatos transcritos nos autos que Silvio foi o primeiro a visualizar WALACE portando a pochete com drogas (7 pinos de cocaína, 54 pedras de crack, 1 unidade de LSD e 1 bucha de maconha) e o radiocomunicador, merecendo destaque os seguintes trechos:

“
(...
)
Que as investigações se iniciaram em face do acusado Walace, de apelido "Costela"; Que, salvo engano, em razão de um duplo homicídio que aconteceu na Serra; Que a partir daí foi investigada a participação dele nesse homicídio e começaram as tratativas para tentar localizá-lo, já que estava foragido;
Que conseguiram identificar que ele estava atuando no Morro do Cabal, como gerente do tráfico;
(...
) ;
Que deu voz de
p
ris
ã
o a ele;
Que ele estava com u
m
rád
i
o comunicador e uma
p
ochete nas mãos;
(...)
Que sim que foi o primeiro policial a visualizar o Walace assim que a menina abriu a porta que ele não resistiu a prisão.
Que dentro da pochete tinha uma quantidade significativa de drogas sortida, que tinha "crack" tinha cocaína salvo engano bem típico do tráfico de drogas; Que ele estava com a bolsa e o rádio comunicador nas mãos;
(...) ;
Que acredita tere
m
sido dois rádios co
municadores
apreendidos na parte superior e u
m
co
m
o acusado Waiace; Que quando chegou lá embaixo os demais acusados já haviam sido abordados;
Que restou claro que o relacionamento dos demais acusados com o Walace é de subordinação;
Que eles são os olheiros; Que eles se aproveitam da qualidade frágil dessas pessoas, que são usuários d
e
drogas; Qu
e
r
e
c
e
b
e
m o pagamento pela atuação no tráfico por droga;

(...)
Que ela abriu a porta e ele estava saindo do seu cômodo com uma pochete e um rádio comunicador nas mãos; Que apontou a sua arma e deu voz de prisão; Que deu o comando para que ele fosse ao chão e assim ele fez; Que não se recorda da reação da mocinha, se ficou parada, mas ela estava presente;
Que na pochete, salvo engano, de cor escura, tinha cocaína, uma quantidade significativa de pedras de "crack" e não recorda se tinham outras coisas
.
(...)
”
(depoimento judicial)

O Policial Moacir ficou incumbido da segurança do local e também observou o réu com a pochete, mas não visualizou seu conteúdo, porém, confirmou que outros policiais realizaram a apreensão dos entorpecentes, consoante ora destaco:

“
(...
)
Que algemou o “Costela” e ficou fazendo a segurança;
Que foram os colegas quem revistaram, encontrando uma pochete com ele,
com alguns pinos e algumas coisas
; Que ele disse que a pochete lhe pertencia;
(...)
que a informação que tinha era que ele circulava li
v
remente com outros traficantes pelo Cabral; (...) que viu os policiais encontrarem várias drogas, mas que estava prestando a segurança do réu; (...)
que parece que tinha radiocomunicador, mas que não lembra; que depois viu os pertences na delegacia e tinha;
que na hora na mão dele não havia;
q
ue a dro
g
a encontrada na
p
ochete Wallace disse ser dele;
q
ue viu
q
ue os
p
oliciais encontraram várias coisas nesse sentido de tráfico
mas o depoente ficou mais responsável ela segurança do Wallace; (...) ; Que quando prendeu o Wallace ficou na segurança, então não foi o responsável por pegar estas coisas
mas viu
q
ue tinha muitas coisas
q
ue foi e um rádio sim
q
ue lembra,
q
ue tinha rádio uns
p
in
o
s
;
q
ue a
p
ochete estava do lado dele
e ele estava com as mãos na cabeça (...)
”
(depoimento judicial)

Além disso, o policial Gerci corroborou a apreensão de material ilícito na pochete e na parte do imóvel em que o apelado estava escondido. Nesse sentido, vejamos alguns trechos:

“
(...)

Que o rádio comunicador foi encontrado no local,
mas não se recorda se ele estava com ele na mão;
Que confirma que o material apreendido estava na pochete de Walace;
Que
quando ele foi ouvido, ele mesmo confirmou que o material era dele;
Que foram encontrados "lança perfume" e outros materiais de embalagem que pertencem ao tráfico;
(...)
que a pochete estava com Walace e dentro do cômodo onde ele estava dormindo estava o material apreendido; que sim, que viu a pochete com ele;
(...)”.

Corroborando tais relatos há, ainda, depoimentos inquisitoriais de outras pessoas abordadas naquela data. A declarante Anabely Moreira Ferreira (
link
no Id.
9260381
,
vol.
0
1
,
parte
0
1
,
pp.
12/14
) apontou que seu namorado era gerente do tráfico e que o réu atuava com ele, sendo que a droga apreendida seria de propriedade deste. O abordado Fábio Chaves Marins (
link
no Id.
9260381
,
vol.
0
1
,
parte
0
1
,
pp.
17/18) também confirmou o envolvimento de Walace no tráfico, com a função de “abastecer a pista”, e que dele recebia pagamento pela atividade de olheiro do tráfico.

Destarte, a prova testemunhal produzida é categórica quanto a apreensão das drogas descritas no auto de apreensão na posse e de propriedade de WALACE, inclusive, o próprio réu confessou que portava uma objeto nas mãos que continha drogas, divergindo, apenas, quanto a quais drogas estariam ali.

Ocorre que a sentença desconsiderou tais provas e deu prevalência à versão do réu de que portava uma quantidade menor de drogas e que seria apenas para consumo pessoal. Todavia, a versão do réu possui contradições bastante relevantes, o que, comparado com os demais elementos dos autos, retira sua credibilidade.

Ressalto que, no depoimento inquisitorial (
link
no Id.
9260381
,
vol.
0
1
,
parte
0
1
,
pp.
30/31
), WALACE admitiu o porte de 3 pinos de cocaína e 25 gramas de crack, alegando serem para consumo pessoal, bem como que na pochete preta foram encontrados “sacoles”, porém, negou a propriedade das demais drogas apreendidas na residência.

Já em juízo, alterou a versão, afirmando que estava com um “portador de óculos” e nela continha um pedaço de maconha e um de “crack”, pesando uns 15 (quinze) gramas. Quanto aos três pinos de cocaína, confirma que foram encontrados na residência, mas nega a propriedade. Ele também mudou sua narrativa sobre o local da prisão, alegando que a casa pertencia a um amigo, e não a ele.

As contradições nas declarações do apelado, somadas aos depoimentos firmes e complementares dos policiais, que esclareceram o cenário de grande complexidade da operação, indicam de forma clara a propriedade de WALACE quanto a todas as drogas apreendidas, corroborada pelos demais elementos colhidos.

Além disso, ressalto que a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, aliadas aos antecedentes criminais do réu, que já possuía condenações por tráfico de drogas, afastam qualquer dúvida sobre sua vinculação ao material ilícito.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apela
do

era
o
proprietário

d
e toda
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais,
n
o intuito de auxiliar o julgador
n
a tarefa
de identificar o mero usuário
, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No presente caso,
a
variedade e a
quantidade
de drogas apreendidas, conjugada com
as
circunstâncias da apreensão
–
o réu estava escondido na residência de uma pessoa envolvida com o tráfico, foi encontrado na posse de um rádio comunicador e localizado material para separação e embalo de drogas (
lâmina de barbear
e sacolas plásticas)
– revela que
os entorpecentes apreendidos
era
m
destinad
os
a
o comércio ilícito, valendo ressaltar que a
s
conduta
s
de “
ter em depósito”, “trazer consigo” e “
guardar
”
são descritas
no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
e podem se subsumir à conduta do apelado.

Inclusive, importante salientar que, a par das contradições do apelado quanto às drogas apreendidas em seu poder, não resta dúvida de que repetidamente confessou a propriedade de uma pedra maior de “crack”, segundo ele, pesando
15
g

(quinze gramas), quantidade incompatível com o consumo pessoal, pois
é suficiente para produzir centenas de pedras menores,
considerando que as pedras comumente comercializadas pesam entre 0,1g (um decigrama) e 0,2g (dois decigramas),
a exemplo do que foi verificado quanto às outras 52 (cinquenta e duas) pedras menores apreendidas,
pesando
um total de
5,6
g
(cinco gramas e seis decigramas)
.

Portanto,
resta comprovado que
o
apelante estava realizando o tráfico de drogas, não sendo possível
manter
a desclassificação
de sua
conduta
para a
do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Pelo exposto, tenho por acolher o pleito ministerial, secundado pela Procuradoria de Justiça, a fim de reformar a r. Sentença, e
condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Passando à dosimetria, verifico que, na
1ª fase
, a culpabilidade é normal à espécie.
Há
um
antecedente penal
,
considerando a condenação
transitada em julgado pelo processo nº 0193288-04.2014.8.13.0027 perante a 3ª Vara Criminal de Betim/MG, com trânsito em julgado no dia 14/09/2019, pelo crime de tráfico de drogas
.
Inexistem elementos relacionados à conduta social e à personalidade. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias preponderantes previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/03
também merece maior reprovação
, considerando a

variedade, a
natureza e quantidade de drogas.

Diante disso, fixo a pena-base no mínimo legal –
0
7
(
sete
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
75
0 (
setecentos e cinquenta
) dias-multa
.

Na
2ª fase
, presente a
agravante da reincidência
(
condenado nos autos 0030466-77.2017.8.13.0184, com trânsito em julgado no dia 23/10/2020,
por tráfico de drogas
), valorada em
1/6 (um sexto)
, de modo que a pena intermediária é estabelecida em
0
8
(
oito
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão e 8
75
(
oitocentos e setenta e cinco
) dias-multa.

Na
3ª fase
, o apela
do
não faz jus à causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, por ser
reincidente
,

não preenche
ndo
os requisitos cumulativos previstos no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06,
motivo pelo qual torna-se DEFINITIVA a pena de
0
8
(
oito
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão e 8
75
(
oitocentos e setenta e cinco
) dias-multa.

Tendo em vista a situação econômica do réu, valoro cada dia-multa no mínimo legal – 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Diante da quantidade de pena aplicada, da reincidência e do tempo de prisão provisória (de 01/06/2021 a 31/01/2023), fixo regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

I
mpossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Condeno

o
apelad
o
ao pagamento d
as custas processuais (art. 804, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
sendo que eventual isenção
poderá ser eventualmente formulad
a
perante o juízo da execução
.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
D
OU

PROVIMENTO

ao recurso
ministerial,
a fim de reformar a r. Sentença e
condenar
o apelado pela prática do crime previsto no
art.
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,

à pena
de
0
8
(
oito
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão e 8
75
(
oitocentos e setenta e cinco
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Transitado em julgado:

Expeça-se Mandado de Prisão com data limite 20/10/2040;

Oficie-se ao TRE-ES, para fins do art. 15, III, da Constituição da República;

Oficie-se aos órgãos de identificação e estatística, para registro do antecedente (art. 809, do Código de Processo Penal).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)